Tribunal: TJDFT
Processo: 0716464-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra ato do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id . 35565596) que, na ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de Adriana Canuto dos Anjos, processo n. 0703508-42.2022.8.07.0010, determinou a emenda da petição inicial nos seguintes termos: A parte autora aderiu ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Intime-se a parte autora, pois, a EMENDAR a petição inicial para: A) Comprovar a mora do réu, porquanto a notificação anexada, ID no 122652909, não é capaz de provar a constituição em mora do devedor, porquanto foi devolvida com a informação de “endereço insuficiente". Destarte, deverá a parte autora acostar a prova da mora do devedor, atentando-se ao fato de que a notificação a mora deve ser previamente constituída, anterior à distribuição da inicial. B) Esclarecer o autor a validade da notificação de id 122652909 para documentar a mora do contrato de id 122652905 pois a notificação fala em descumprimento do contrato 144514239, com vencimento de parcela dia 24/05/2021. O contrato juntado é de operação n. 75100032, com parcelas vencendo dia 22 de cada mês. A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça, por seu turno, já é bastante clara no sentido de que a notificação deve indicar corretamente o contrato, identificando-o pelo número preciso que consta no termo firmado pela parte ou ainda, pelo valor e data de vencimento da parcela inadimplida. Número interno de controle do banco, que não conste no termo firmado pelo réu, igualmente, não identifica o contrato suficientemente. E no caso dos autos não se vê nem uma coisa, nem outra. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 35565595), alega que comprovou a notificação da mora da agravada, conforme determina o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969. Diz ter enviado a notificação por carta registrada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. Colaciona julgado do C. STJ que corrobora a sua tese. Sustenta que, de acordo com o princípio da boa-fé, cabe à parte indicar corretamente o seu endereço no momento da contratação, de forma que o agravante não pode ser penalizado pela impossibilidade de entrega da notificação no endereço informado pela agravada. Defende a necessidade da emenda à inicial, bem como da concessão da liminar, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais para o acolhimento do pedido. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para afastar as exigências impostas na decisão agravada. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 35565597). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos probatórios apresentados não autorizam a cognição do recurso. Conforme narra o agravante, em razões recursais, a petição inicial ainda não foi recebida na origem. O juízo singular apenas determinou, no pronunciamento agravado, a emenda à petição inicial, pois ressaltou que a notificação da mora ao devedor não estava comprovada, porque o documento exibido informa que a correspondência foi devolvida devido à insuficiência da informação sobre o endereço do destinatário. Realçou que a comprovação dessa situação é essencial para a admissão da demanda e a concessão da medida liminar, conforme o Decreto-Lei 911/1969. Com efeito, analisando, mesmo que de forma perfunctória, o pronunciamento judicial em tela, depreendo que o magistrado não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente ofereceu à parte momento para comprovar a notificação da mora ao devedor, porque o documento exibido não a demonstrou. Esclareceu que, caso não atendida referida determinação, poderia resultar no indeferimento da petição inicial, consoante a advertência contida na parte final do ato judicial recorrido, evidentemente fundamentado no artigo 321 do CPC. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para verificar a regularidade da notificação da mora em que teria incorrido o devedor ao deixar de pagar a parcela vencida do mútuo, antes de receber a petição inicial e deliberar sobre a liminar de busca e apreensão do veículo automotor, nos termos do artigo 3o, caput4 do Decreto-Lei n. 911/1969. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. À míngua da prolação de decisão, incabível a interposição de agravo de instrumento, porque o recurso manejado para atacar despacho encontra óbice na previsão do artigo 1.001 do CPC. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferida, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial em ação de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária em benefício do agravante. Anoto, derradeiramente, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, inocorrente na hipótese. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora